Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. EX-SERVIDORA DISTRITAL. DEPÓSITO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA APÓS O FALECIMENTO. VALORES A MAIOR RESTITUÍDOS AO DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 36 da Lei n. 13.846/2019, “os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de direito público interno deverão ser restituídos”.
2. Na espécie, extrai-se que a ex-servidora distrital Francisca Maria da Paz faleceu em 9/9/2015, e auferia, à época de seu falecimento, o valor mensal de R$3.883,47 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), a título de proventos de aposentadoria.
3. Ainda dos autos, verifica-se que os depósitos relativos aos proventos de aposentadoria da aludida servidora se estenderam, após seu falecimento, até fevereiro de 2016, e não até o mês de agosto desse ano, como narrado pelo ente político, ora apelante. Esses pagamentos ocorreram em conta bancária mantida pela ex-servidora perante o BRB Banco de Brasília S.A., ora apelado.
4. Anote-se, no aspecto, que muito embora tenha sido declarada, pela r. sentença, a revelia da instituição financeira ré, a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial demanda respaldo probatório mínimo, conforme exegese do art. 345, IV, do CPC.
5. No particular, pontue-se que, no que se refere ao numerário depositado em setembro de 2015, trata-se, em verdade, da importância relativa ao pagamento de aposentadoria correspondente ao mês anterior, a saber, agosto de 2015, de modo que tal valor pertencia à ex-servidora, e que, com seu falecimento, passou a ser de propriedade do seu espólio.
6. Por seu turno, em relação aos valores depositados em outubro de 2015, ou seja, que correspondem ao período aquisitivo referente ao mês anterior, a saber, setembro de 2015, tem-se que a ex-servidora fazia jus à percepção do quantum referente a 9 (nove) dias de salário, tendo em vista que o seu falecimento ocorreu em 9/9/2015. Essa verba, como precisamente anotado na r. sentença, é igualmente de propriedade do espólio, não havendo falar em restituição integral de tal numerário ao Distrito Federal, mas tão somente dos valores correspondentes ao período restante do mês de referência, os quais resultam na importância de R$2.718,42 (dois mil setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos).
7. Dos extratos bancários apresentados aos autos, observa-se que também foram realizados depósitos a título de pagamento de proventos de aposentadoria na conta bancária da ex-servidora em novembro e dezembro de 2015, e janeiro e fevereiro de 2016. Esses depósitos totalizam o valor de R$15.533,88 (quinze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos). A par disso, tem-se que o Distrito Federal fazia jus à restituição do montante de R$18.252,30 (dezoito mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), nos termos do art. 36 da Lei n. 13.846/2019.
8. Há que se assinalar, contudo, que o ofício apresentado pelo BRB Banco de Brasília S.A. informa que foi transferido pela reportada instituição financeira, em 21/8/2019, ao Distrito Federal, o valor de R$22.504,83 (vinte e dois mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), referente à integralidade do saldo da conta bancária da ex-servidora. Essa transferência ocorreu no âmbito do processo administrativo n. 0060-009810/2016.
9. A par de tal quadro, ressoa claro que a pretensão deduzida pelo Distrito Federal, de restituição do valor de R$58.224,90 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte e quatro e noventa centavos), não encontra amparo nos extratos bancários da conta bancária da ex-servidora, tendo em vista que os depósitos relativos ao pagamento de aposentadoria da ex-servidora se estenderam apenas até fevereiro de 2016, e não até o mês de agosto desse ano.
10. Frise-se que não há falar em subsistência de eventual presunção de veracidade e de legitimidade das informações constantes do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos do Distrito Federal. É que os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e, nesse passo, admitem prova em contrário.
11. No ponto, não foi observado que, após fevereiro de 2016, os valores relativos à aposentadoria da ex-servidora tenham sido depositados em outra conta bancária, sendo certo que sequer há informação acerca da existência de outras contas bancárias em nome da autora da herança. A par desses termos, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação principal e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção, condenando o Distrito Federal a restituir aos herdeiros os valores a maior retidos indevidamente da conta bancária da ex-servidora.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.